Tribunal: TJSP
Processo: 1030837-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Fiscal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – EXAME DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA NO EXERCÍCIO DE 2015 – VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença, por meio da qual a D. Juíza a quo julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – EXAME DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA NO EXERCÍCIO DE 2015 – VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença, por meio da qual a D. Juíza a quo julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da Fazenda Pública de São Paulo, em que objetiva a anulação da decisão do Processo Administrativo TC no 1081/026/15 proferida pelo TCE-SP referente à irregularidade das finanças da Câmara Municipal de Restinga no exercício financeiro de 2015.
2. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão que acatou parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado e desaprovou as contas apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal adstrita à legalidade dos atos realizados pela presidência.
3. Extrapolação dos limites impostos pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.